Tribunal: TJDFT
Processo: 0026573-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares da RPV e precatórios do ID 10987727, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Contudo, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 17/05/2016, aplicou a taxa referencial – TR (ID 10987724), sem impugnação das partes. Foram expedidos os requisitórios – RPV no valor de R$2.521,95 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e precatórios nos valores de R$102.895,62 (cento e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) e de R$25.723,91 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), em 23/09/2016 (ID 10987726). Foi expedido o alvará de levantamento da preferência constitucional no valor bruto de R$28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais) (ID 10987727). Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 10987713, de 13/04/2016, cujo comando é seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10987720). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação da RPV e dos precatórios expedidos e pendentes de pagamento (ID 21236293). Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o pagamento da RPV de ID 10987727, pág. 1. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator